Tribunal: TJDFT
Processo: 0736135-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. USUFRUTO DO BENEFÍCIO EM LOCAL DESABITADO, COM VISITA DOS FAMILIARES. AUSÊNCIA DE INTERCORRÊNCIAS DURANTE O GOZO DAS SAÍDAS QUINZENAIS NOS MESMOS MOLDES.

1 Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais (VEP), que concedeu saídas temporárias ao apenado. O Parquet diz que não é recomendável as saídas temporárias nos moldes fixados, pois o agravado permanecerá sozinho na residência cedida pela irmã, mesmo tendo o histórico da prática de diversos crimes de estupro.

2 Em que pese a gravidade dos crimes cometidos, não há qualquer ilegalidade na decisão agravada, que entendeu preenchidos os requisitos legais para as saídas temporárias no mesmo endereço onde o apenado já usufrui das saídas quinzenais, sem qualquer intercorrência. Ademais, a Defesa afirmou que a irmã do apenado se comprometera a passar os dias de saídas temporárias junto com o apenado, exercendo desta forma a fiscalização das condições impostas pelo Juízo da VEP.

3 Agravo em Execução Penal conhecido e desprovido.